Tribunal: CVM
Processo: IA-2004-22
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-06-20
Data de publicação: 2007-06-20

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 22/04
Acusados:
Alexandre Randon
Astor Milton Schmitt
Daniel Raul Randon
Dramd Participações e Administração Ltda.
Erino Tonon
Joaquim José Vieira Baião Neto
Nilva Therezinha Randon
Raul Anselmo Randon
Ementa:
Conforme determinado na Política de Negociação de Valores
Mobiliários e Divulgação de Informação da Companhia, os acionistas
controladores, administradores, conselheiros fiscais e membros de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por
disposição estatutária deverão abster-se de negociar os valores
mobiliários de emissão da companhia antes da divulgação ao
mercado de ato, ou fato, relevante ocorrido nos negócios da
companhia do qual tenham tomado conhecimento.
Negociação de ações com base em informações privilegiadas no
período que antecedeu à publicação de aviso de fato relevante.
Multas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:
Preliminarmente:
a) acolher a preliminar argüida pelo indiciado Joaquim José Vieira Baião
Neto, declarando a não incidência da norma do art. 13 da Instrução CVM no
358/02 a qualquer operação anterior à sua vigência, bem como declarar,
de ofício, a não incidência do § 4o do art. 155 da Lei no 6.404/76 a fatos
anteriores à sua vigência; e
b) em relação ao indiciado Joaquim José Vieira Baião Neto não dar nova
qualificação jurídica aos fatos ocorridos anteriormente à vigência das
normas citadas, como autorizado pelo art. 30, "a", da Deliberação CVM no
457/02.
No mérito, aplicar:
1) ao acusado Raul Anselmo Randon, por violação do art. 155, § 1o, da Lei
no 6.404/76, e do caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/02, a pena de
multa no valor de R$ 120.900,00 (cento e vinte mil e novecentos reais),
correspondente a 50% de R$ 241.800,00 (duzentos e quarenta e um mil e
oitocentos reais), fixada com base no inciso II, do § 1o, do art. 11 da Lei no
6.385/76;
2) ao acusado Alexandre Randon, por violação do art. 155, § 1o, da Lei no
6.404/76, e do caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/02, a pena de
multa no valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinqüenta
reais), correspondente a 50% de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e
setecentos reais), fixada com base no inciso II, do § 1o, do art. 11 da Lei no
6.385/76;
1/13

3) ao acusado Astor Milton Schmitt, diretor de relações com investidores
da Randon, por violação do art. 155, § 1o, da Lei no 6.404/76, e do caput do
art. 13 da Instrução CVM no 358/02, a pena de multa no valor de R$
53.947,50 (cinqüenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e
cinqüenta centavos), correspondente a 50% de R$ 107.895,00 (cento e
sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), fixada com base no inciso II,
do § 1o, do art. 11 da Lei no 6.385/76;
4) ao acusado Erino Tonon, administrador das companhias emissoras das
ações indevidamente negociadas, por violação do art. 155, § 1o, da Lei no
6.404/76, e do caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/02, a pena de
multa no valor de R$ 30.170,00 (trinta mil, cento e setenta reais),
correspondente a 50% de R$ 60.340,00 (sessenta mil, trezentos e
quarenta reais), fixada com base no inciso II, do § 1o, do art. 11 da Lei no
6.385/76;
5) à acusada Nilva Therezinha Randon, por infração do § 1o do art. 13 da
Instrução CVM no 358/02, a pena de multa no valor de R$ 10.200,00 (dez
mil e duzentos reais), correspondente a 50% de R$ 20.400,00 (vinte mil e
quatrocentos reais), fixada com base no inciso II, do § 1o, do art. 11 da Lei
no 6.385/76;
6) ao acusado Daniel Raul Randon, por infração do § 4o, do art 155, da Lei
no 6.404/76; a pena de multa no valor de R$ 1.340,00 (um mil, trezentos e
quarenta reais), correspondente a 50% de R$ 2.680,00,00 (dois mil,
seiscentos e oitenta reais), fixada com base no inciso II, do § 1o, do art. 11
da Lei no 6.385/76;
7) à Dramd Participações e Administração Ltda., por infração do § 4o, do
art. 155, da Lei no 6.404/76, a pena de multa no valor de R$ 37.950,00
(trinta e sete mil, novecentos e cinqüenta reais), correspondente a 50% de
R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais), fixada com base no
inciso II, do § 1o, do art. 11 da Lei no 6.385/76; e
8) absolver o acusado Joaquim José Vieira Baião Neto.
O Colegiado determinou, por fim, dar-se notícia da realização do presente julgamento ao Ministério Público Federal,
em continuação à comunicação ocorrida.
Os acusados terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN, poderá ser
aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição
proferida.
Presentes os advogados Rafael de Moura Rangel, representante do acusado Joaquim José Vieira Baião Neto e João
Carlos Franzoi Basso, representando os acusados Alexandre Randon, Astor Milton Schmitt, Daniel Raul Randon,
Dramd Participações e Administração Ltda., Erino Tonon, Nilva Therezinha Randon e Raul Anselmo Randon.
Presente o procurador-federal Carlos Eduardo Mello, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da sessão de julgamento os diretores Eli Loria, Maria Helena de Santana e o presidente da CVM,
Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
2/13

RELATÓRIO
Objeto
1. Trata-se de Inquérito Administrativo, instaurado pela Superintendência Geral (" SGE"), por meio da
PORTARIA/CVM/SGE/No 175 de 22.11.2004 (fl. 01), em que figuram, como indiciados, as pessoas acima
mencionadas, para apurar eventual descumprimento da Instrução 358/02.
Fato Relevante
2. O presente Inquérito Administrativo originou-se do relatório de análise GMA-1 N o 32/02, datado de 06.11.2002 (fls.
02 a 13), realizado para a apuração do motivo de aumento do volume negociado e do preço de valores mobiliários de
emissão da Randon Participações S/A. ("Randon") e de sua subsidiária, Fras-Le S/A. ("Fras-Le"), no período que
antecedeu a publicação de fato relevante em 15.08.2002 (fls. 406).
Variação em volume e preço das ações
3. Segundo a Comissão de Inquérito, "de janeiro até agosto, mês do fato relevante, houve uma valorização de 24 %
na cotação média das ações, cedendo um pouco nos dois meses subseqüentes e voltando a subir, significativamente,
em novembro (31%) e em dezembro (22%). Fecha o ano cotada a R$ 1,18, com uma valorização de 53% em relação
a agosto, mês do fato relevante, e de 90% em relação a janeiro" (fls. 449)
4. E prossegue a Comissão, agora quanto às ações da Fras-Le: "...de janeiro até agosto, mês do fato relevante, houve
uma valorização de 27% na cotação média das ações, ocorrendo em setembro os últimos negócios do ano com o
papel, cotado em média a R$ 1,33, com uma pequena valorização de 1% em relação ao mês do fato relevante, e de
29% em relação a janeiro" (fls. 449/450)
5. De fato, a Bolsa de Valores de São Paulo ("Bovespa"), diante da notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em
05.08.2002, consultou a Randon, a respeito do conteúdo que teria sido comunicado ao mercado. Essa notícia referia-
se ao desenvolvimento das negociações da Randon com o Grupo norte-americano ArvinMeritor INC. ("Grupo
ArvinMeritor"), para a realização de uma possível parceria na área de eixos e suspensões.
6. Em resposta à consulta realizada, o Diretor de Relações com os Investidores da Randon ("DRI"), confirmou, em
06.08.2002, que "as negociações com a ArvinMeritor já vinham se desenvolvendo há alguns meses devendo estar
concluídas em algumas semanas e que os detalhes seriam informados por intermédio de fato relevante" (fls. 54).
7. A Randon e a Fras-Le divulgaram, em 15.08.2002, fato relevante (fls. 406), no qual informaram sua associação com
a Meritor Heavy Vehicle Systems LLC., sociedade norte-americana pertencente ao Grupo ArvinMeritor, através da
venda de participação societária relevante em sua controlada Suspensys Sistemas Automotivos LTDA.
Negociação de ações por pessoas ligadas à Randon e à Fras-Le
8. A Comissão de Inquérito apurou que Dramd Participações e Administração LTDA. (acionista controladora da
Randon), Raul Anselmo Randon (Presidente da Randon e da Fras-Le, e seu acionista controlador indireto); Alexandre
Randon (Vice-Presidente da Randon); Nilva Therezinha Randon (cônjuge de Raul Anselmo Randon e sócia da
Dramd); Daniel Raul Randon (filho de Raul Anselmo Randon); Astor Milton Schmitt (Diretor de Relações com
Investidores da Randon) e Erino Tonon (diretor da Randon e diretor superintendente da Fras-Le) adquiriram ações de
emissão da Randon e da Fras-Le em datas anteriores à divulgação do aviso de Fato Relevante, nas operações
descritas a fls. 451/454. Em muitos casos, tais aquisições também ocorreram nos anos de 2000 e 2001, com
variações de volume, quando comparadas com 2002, e em 2003.
9. A Comissão apurou ainda que Joaquim José Vieira Baião Neto, diretor da Geração Futuro Corretora, que
intermediou os negócios com ações da Randon e da Fras-le realizados pelas pessoas mencionadas nos itens
anteriores, também negociou com ações da Randon em período anterior à divulgação do aviso de Fato Relevante,
não tendo operado com tais ações em 2000 e 2001.

Solicitação de Esclarecimentos
10. A Superintendência de Fiscalização Externa ("SFI") encaminhou, em 27.05.2005, a Raul Anselmo Randon; Nilva
3/13

Therezinha Randon; Alexandre Randon; Daniel Raul Randon; Astor Milton Schmitt; Erico Tonon; e Joaquim José
Vieira Baião Neto, respectivamente, os ofícios de fls. 365 a 379, indagando se tinham ciência da negociação que, em
15.08.2002, foi objeto de fato relevante divulgado pela Randon. Do mesmo modo, requereu esclarecimentos a
respeito das operações que teriam realizado no período que antecedeu a divulgação, conforme constatado no
relatório de inspeção.
11. Em correspondência datada de 03.06.2005 (fls. 379 e 380), Raul Anselmo Randon, Nilva Therezinha Randon,
Alexandre Randon, Astor Milton Schmitt, Erino Tonon e Daniel Raul Randon responderam conjuntamente, afirmando,
basicamente, que (i) quando as compras foram realizadas não havia certeza quanto à concretização da negociação,
que só veio a ocorrer em agosto de 2002, e (ii) que "continuamos adquirindo ações após a divulgação do fato
relevante com preços superiores e não realizamos a venda dessas ações" (cf. fls. 454, item 38).
12. Em 08.06.2005 o indiciado Joaquim José Vieira Baião Neto remeteu à CVM correspondência (fls. 387 e 388) na
qual oferece resposta aos esclarecimentos requeridos pela SFI, afirmando, basicamente, que(i) não era pessoa ligada
à alta administração da Randon, a quem apenas prestava serviços profissionais de corretagem; (ii) não teve
conhecimento prévio das negociações da Randon com o Grupo ArvinMeritor; e (iii) efetuou operações a termo, e
ainda mantinha até 2005 em carteira as ações que lastrearam tas operações.
Conclusões da Comissão de Inquérito
13. Quanto aos indiciados diretamente ligados à Randon ou a seus controladores, a Comissão de Inquérito entendeu
que "os investigados tinham consciência de que a operação se constituía em fato relevante, e verifica-se o seu
equívoco ao afirmarem que a caracterização do uso da informação privilegiada não se daria caso não vendessem as
ações adquiridas previamente à divulgação do fato" (cf. fls. 454, item 39).
14. Para a Comissão, "não há dúvidas de que, nas ocasiões em que foram realizadas as citadas operações com
valores mobiliários de empresas do grupo Randon, já existiam, e eram do conhecimento dos referidos investidores, as
tratativas da associação entre a Randon Participações S.A. e o grupo ArvinMeritor, a qual, posteriormente, quando
efetivada, iria se constituir nos fatos relevantes de 15.08.02 (Randon e Fras-le). Dessa forma, não é crível a sua
afirmação de que não tinham expectativa de que a concretização do negócio pudesse vir a ocorrer logo em agosto de
2002. Também, em nada os favorece a alegação de que havia tratativas com outras empresas, pois ainda assim, o
fato relevante continuaria a existir" (cf. fls. 454/455, item 40).
15. Ainda segundo a Comissão de Inquérito, "[o]utro aspecto que reforça como irregulares as operações
anteriormente descritas, é o fato de estar determinado na Política de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação
de Informações das empresas Randon Participações S.A. e Fras-le S.A., que "a companhia, os acionistas
controladores, os administradores, os conselheiros fiscais e membros de quaisquer órgãos com funções técnicas e
consultivas deverão abster-se de negociar valores mobiliários de emissão da Companhia antes da divulgação ao
mercado de ato ou fato relevante, ocorrido nos negócios da Companhia, de que tenham tomado conhecimento",
ratificando, desta forma, o disposto no artigo 13 da Instrução CVM no 358/02 (fls. 61 e 94)" (cf. fls. 455, item 43).
16. Quanto ao indiciado Joaquim José Vieira Baião Neto, a Comissão entende que a análise de sua carteira de ações
PN de emissão da Randon "durante o período de 01.01.01 até 31.12.02, mostra que somente no primeiro trimestre de
2002, ao investir cerca de R$ 180.000,00, quando já se haviam iniciado as tratativas para o acordo que se constituiu
no fato relevante de 15.08.02, foi que o comitente passou a possuir ações PN da Randon em sua carteira. Depois, fez
outra compra grande em maio e continuou comprando forte até 8 de agosto. A partir de setembro de 2002 ele
executou vendas sucessivas até zerar a carteira (fls. 411 a 427)" (cf. fls. 457, item 50).
17. E arrematou, a Comissão de Inquérito:
"51. Assim, o sr. Baião não tinha o hábito de investir em ações de emissão da Randon. Nos dois anos
anteriores ao fato relevante – 2000 e 2001 – não consta qualquer negócio por ele realizado com essa
ação. Sendo um papel de segunda linha e de pouca liquidez, o conhecimento prévio do fato relevante
poderia explicar porque ele se disporia a investir alta soma de dinheiro nesse tipo de ação e, repita-se,
comprando forte somente até poucos dias anteriores ao fato. Depois disso, ele praticamente não
comprou mais nada e encerrou a posição.
52. Os administradores da companhia eram clientes da corretora da qual o sr. Baião era e ainda é
diretor, e, por intermédio dela, eles executaram os negócios em bolsa apurados nestes autos. A
Comissão de Inquérito considera que essa ligação profissional existente entre a corretora, o sr. Baião e
as pessoas integrantes da alta administração ou ligadas ao bloco de controle do grupo Randon,
possibilitou-lhe o conhecimento prévio das negociações envolvendo a Randon e o grupo ArvinMeritor,
4/13

antes de sua divulgação ao mercado, o que o impedia, naquela época, de realizar operações bursáteis
para si próprio com ações de emissão da Randon Participações.
53. O desfazimento de sua posição nos dois meses seguintes à divulgação do fato relevante (setembro
e outubro), meses em que a cotação da ação caiu, é mais um indício claro de que Joaquim José Vieira
Baião Neto teve conhecimento antecipado da ocorrência do fato relevante e negociou com as ações
Randon Participações PN na expectativa de sua valorização. Como isso não se deu de imediato após a
divulgação do fato, essa deve ter sido a motivação para que o investidor decidisse zerar a sua posição,
com pequeno lucro." (cf. fls. 457)
Responsabilidades
17. A Comissão de Inquérito, com base nos fatos antes narrados, propõe a seguinte responsabilização dos indiciados:
(i) Raul Anselmo Randon; Alexandre Randon; Astor Milton Schmitt; e Erino Tonon,
diretores da Randon: infração ao art. 13 da Instrução 358/02, c/c § 1o, do art. 155, da Lei
6.404/76;
(ii) Nilva Therezinha Randon; e Daniel Raul Randon, respectivamente esposa e filho de
Raul Anselmo Randon e sócios da Dramd Participações e Administração LTDA.; e
Joaquim José Vieira Baião Neto: infração ao § 1o, do art. 13 da Instrução 358/02, c/c § 4 o,
do art. 155, da Lei 6.404/76; e
iii. Dramd Participações e Administração LTDA., acionista controladora da Randon: infração do art. 13, da
Instrução 358/02, c/c § 4o, do art. 155, da Lei 6.404/76.
18. Por indicação da Comissão de Inquérito, e ouvida a Procuradoria Federal Especializada, foi oficiado ao Ministério
Público, ante a presença de indícios da ocorrência do crime previsto no art. 27-D, da Lei 6.385/76.
Defesas
19. Os indiciados Dramd Participações e Administração S/A.; Raul Anselmo Randon; Alexandre Randon; Nilva
Terezinha Randon; Daniel Raul Randon; Astor Milton Schmitt; e Erino Tonon ofereceram conjuntamente sua defesa
(fls. 501 a 523), sustentando o seguinte:
i. conforme se depreende do relatório da Comissão de Inquérito, com exceção de Alexandre Randon, que
teria transferido suas ações de emissão da Randon para sua esposa em razão do desfazimento de seu
casamento, os demais indiciados não alienaram suas ações no período subseqüente à sua aquisição;
ii. o valor que eles teriam negociado com ações de emissão da Randon e da Fras-Le era sido ínfimo e não
os teria enriquecido;
iii. não poderiam ser presumidamente considerados responsáveis pelas infrações que lhes são imputadas,
na medida em que "não haveria qualquer prova material de que se portaram sem qualquer ânimo de
ganância fácil e anti-social, fundamento para caracterizar o ilícito do insider trading" (fls. 507);
iv. da mesma forma, não teriam certeza de que o negócio celebrado frente ao Grupo, e que foi objeto de
divulgação de fato relevante em 15.08.2002, seria concretizado, não tendo sido essa a razão para a
realização das referidas operações com ações de emissão da Randon e da Fras-Le;
v. a redação do caput, do art. 13, da Instrução 358/02 não determinaria com que antecedência, em relação
à divulgação de fato relevante, os administradores da Randon deveriam abster-se de negociar com as
ações de sua emissão. Dessa forma, defendem a aplicação analógica dos parágrafos 1o; 2o; 3o; e 4o,
do art. 13, da Instrução 358/02, que determinariam parâmetros objetivos para essa vedação;
vi. a Randon teria estado envolvida em outras negociações que, ao contrário do que ocorreu com as
relacionadas ao Grupo ArvinMeritor não teriam prosperado1. Assim, os indiciados não teriam certeza de
sua concretização;
vii. diante do princípio da insignificância relacionado à ausência de lucros referente às operações objeto do
inquérito, acrescida à boa-fé com que teriam realizado as operações, requerem sua absolvição;
5/13

20. Em 17.10.2006, o indiciado Joaquim José Vieira Baião Neto apresentou sua defesa (fls. 524 e 534), afirmando
que:
i. preliminarmente, não poderia ser responsabilizado, na medida em que o § 1 o do art. 13, da Instrução 358/02,
passou a vigorar somente em 29.04.2002, 90 dias após sua publicação no Diário Oficial em 28.01.2002. Assim,
qualquer operação realizada anteriormente àquela data, não poderia ser reputada ilícita por aplicação deste
dispositivo;
ii. excluídas de apreciação tais operações, o baixo lucro obtido de R$ 9.454,00, seria ainda menor;
iii. a CVM não teria comprovado seu acesso a qualquer espécie de informação sigilosa que justificaria a sua
responsabilização. Assim, teria se utilizado somente da suposta proximidade que teria dos administradores da
Randon e da Fras-Le, fato que, em seu lugar, não seria verdadeiro2;
iv. não poderia ser responsabilizado única e exclusivamente com base nos indícios de utilização de informação
privilegiada, em relação às operações que realizou com ações da Randon; e
v. teria começado a adquirir as ações sete meses antes da divulgação de fato relevante ocorrida em 15.08.2002,
período em que não existiria qualquer restrição regulamentar para a realização das operações.
Proposta de Celebração de Termo de Compromisso
21. O indiciado Joaquim José Vieira Baião Neto manifestou, em 17.10.2006, interesse na celebração de Termo de
Compromisso (fls. 589). Em 13.11.2006, o indiciado ofereceu sua proposta, ressaltando que a prática considerada
ilícita, pela sua própria natureza, teria sido cessada, e propondo pagar, à CVM, o valor R$ 9.454,00, correspondente
ao lucro que teria auferido na realização das operações com ações da Randon.
22. Ouvida a PFE, o Comitê de Termo de Compromisso opinou pela rejeição da proposta (fls. 598 a 607). Submetida
a proposta ao Colegiado, decidiu-se, em reunião datada de 30.01.2007 (fls. 609 e 610), não aceitá-la.
É o relatório
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
VOTO
Objeto
1. Como visto do Relatório, trata-se de Inquérito Administrativo em que foram formuladas acusações de negociação
de ações com base em informações privilegiadas, seja por diretores da Randon Participações S/A. ("Randon") e de
sua subsidiária, Fras-Le S/A. ("Fras-Le"), seja por terceiros de algum modo a eles ligados, no período que antecedeu a
publicação de aviso de fato relevante em 15.08.2002. Tal fato relevante era uma associação da Randon com um
grupo internacional, cujas negociações, segundo o aviso de fato relevante, estavam então em curso.
Preliminar
2. A defesa do indiciado Joaquim José Vieira Baião Neto, que foi acusado de violação do § 1o do art. 13 da Instrução
358/02, levanta preliminar sobremaneira relevante, relativa à vigência da Instrução 358/02. Tal norma somente
começou a vigorar em 29 de abril de 2002, pois foi publicada em 28 de janeiro do mesmo ano, com vacatio de 90
(noventa) dias.
3. A defesa não menciona o fato de que a acusação, quanto a tal indiciado, está fundamentada, também, no art. 155,
§ 4o, da Lei 6.404/76, mas poderia fazê-lo, com a mesma finalidade, pois tal parágrafo foi acrescentado pela Lei
10.303/01, que entrou em vigor apenas em 2 de março de 2002 (publicada que foi em 1 de novembro de 2001, com
vacatio de 120 dias), e algumas das operações mencionadas pela Comissão de Inquérito ocorreram em fevereiro de
2002.
4. O princípio da anterioridade, segundo o qual ninguém será punido sem prévia norma proibitiva, não apenas tem
6/13

sede Constitucional como se trata de uma das mais comezinhas garantias do Estado de Direito. Por isso, se a
Comissão de Inquérito entendia que a norma que estava utilizando já estava antes contida no ordenamento, de modo
direto ou indireto, deveria ter enfrentado o tema, para delimitar a aplicação das normas vigentes a cada momento,
acusando os indiciados com base em cada uma delas.
5. Assim, voto pelo acolhimento da preliminar argüida pelo indiciado Joaquim José Vieira Baião Neto, para declarar a
não incidência da norma do art. 13 da Instrução 358/02 a qualquer operação anterior à sua vigência, e voto, ainda,
pela mesma declaração, mas de ofício, no que se refere à não incidência do § 4o do art. 155 da Lei 6.404/76 a fatos
anteriores a sua vigência.
6. Todos os demais acusados negociaram, no ano de 2002, somente em datas posteriores à vigência das normas de
cuja violação são acusados,3 razão pela qual não há que falar, quanto a eles, em extensão de ofício das declarações
antes feitas.
7. Restaria, então, quanto a este tema preliminar, decidir se, em relação ao indiciado Joaquim José Vieira Baião Neto,
seria o caso de dar nova definição jurídica aos fatos ocorridos anteriormente à vigência das citadas normas, como
autorizado pelo art. 30-A da Deliberação 457/02.4
8. A meu juízo não é o caso de proceder à requalificação. Considerando que: (i) o art. 13, § 1o, da Instrução 358/02
nada mais faz que regulamentar o § 4o do art. 155 da Lei 6.404/76; (ii) apenas operações ocorridas em fevereiro e em
1o de março de 2002 são afetadas pelo acolhimento da preliminar, e que tal período abrange 4 de 38 operações
realizadas, ou 19% das ações compradas em 2002, não me parece que o custo da paralisação do processo para as
providências decorrentes da requalificação compense os eventuais benefícios ao interesse público que redundariam,
na hipótese de uma eventual condenação do acusado, da inclusão de tais fatos entre aqueles considerados ilícitos.

Mérito
Acusados Administradores
9. Quanto ao mérito, começo pela acusação aos administradores da Randon, a qual está fundamentada nos arts. 155,
§ 1o da Lei 6.404/76, e 13, caput, da Instrução 358/02, que dizem:
Art. 155, § 1o, da Lei 6.404/76:
"§ 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer
informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do
cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-
se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores
mobiliários."
Instrução 358/02
"Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia,
é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria
companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho
de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados
por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação
relativa ao ato ou fato relevante."
10. Está comprovado nos autos que, no ano de 2002, os administradores acusados somente adquiriram ações da
Randon ou da Fras-le a partir de junho. Também está comprovado que, àquele tempo, já estava em curso a
negociação divulgada pelo aviso de fato relevante de 15 de agosto de 2002, pois a resposta da Randon à Bovespa em
06 de agosto de 2002 informava que "as negociações com a ArvinMeritor já vinham se desenvolvendo há alguns
meses devendo estar concluídas em algumas semanas e que os detalhes seriam informados por intermédio de fato
relevante" (cf. fls. 54).
11. As defesas dos administradores não negam esses fatos, mas sustentam que: (i) não havia certeza quanto à
7/13

concretização do negócio; (ii) os administradores somente compraram ações, e não venderam para realizar qualquer
lucro, com uma exceção que seria imputável à partilha de bens do casal de um dos administradores; e (iii) os valores
envolvidos são irrisórios, se comparados ao patrimônio dos envolvidos.
12. Quanto às negociações estarem em curso, mas seu desfecho ser incerto, quando da realização das operações no
mercado, parece-me induvidoso que, existindo as negociações (que mereçam esse nome, que não sejam meras
sondagens), existe um fato relevante não divulgado ao mercado.5
13. Permito-me citar, quanto ao assunto, meu voto no Processo Administrativo Sancionador 04/04, de que fui Relator,
e no qual foi formulada defesa semelhante:
"35. Vê-se, assim, que o acusado detinha muitas informações relevantes, que não estavam disponíveis
ao mercado, sobre a evolução e as possibilidades de evolução das negociações. O Fato Relevante,
quando consumada a negociação, foi apenas a conclusão de uma sucessão de eventos relevantes
sobre os quais o mercado não estava oficialmente informado, mas o acusado estava.
36. Estudos mais aprofundados em finanças, notadamente nos Estados Unidos, confirmam que o
momento do fato relevante, na maior parte das vezes, não é representado por um evento objetivo
localizado no tempo, que de forma clara e definitiva simbolize a ocorrência relevante nos negócios da
companhia. Verificou-se naqueles estudos que, freqüentemente, o fato isolado (a assinatura de um
contrato, por exemplo) não é suficiente para capturar, de uma só vez, o impacto de uma informação
relevante.21 Além disso, cada vez mais o mercado tenta se antecipar à divulgação de informações, ao
invés de aguardá-las passivamente, fazendo apostas quanto aos eventos que serão anunciados,
independentemente da importância do anúncio em si, o que também dificulta a identificação de eventos
relevantes no tempo."
14. O art. 13 da Instrução 358/02, que regulamentou o art. 155 da Lei 6.404/76, vedou a negociação pelos
administradores antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante exatamente para evitar que tais
administradores, que têm muito mais informação que suas contra-partes de mercado, possam dela beneficiar-se.
15. Os acusados sustentam que sempre compraram ações da Randon e da Fras-Le, e que não venderam as ações
que compraram. Esse argumento é relevante, inclusive porque a própria Instrução 358/02 não quis inviabilizar a
negociação por administradores, e por isso criou a Política de Negociação, afastando a restrição às negociações na
pendência da divulgação de fato relevante quando tais negociações se derem de acordo com tal Política (art. 13, §
7o).
16. No caso da Randon, contudo, a Política de Negociação, aprovada em 14 de junho de 2002, limitou-se a repetir as
normas da Instrução 358/02, inclusive quanto às vedações, e não previu a aprovação de Políticas Individuais de
Negociação, como autorizado pelo § 2 do art. 15 da Instrução. Tais Políticas Individuais é que poderiam estabelecer
as intenções de negociação de cada administrador, e servir para afastar de maneira contundente a acusação de
violação à vedação para negociar. O mesmo ocorreu com a Fras-Le, cuja Política de Negociação foi aprovada em 27
de junho de 2002.
17. De todo modo, convém destacar que embora tenham provado que adquiriram ações das companhias em anos
anteriores, e em períodos posteriores à divulgação do fato relevante, os acusados não lograram justificar o início das
aquisições no ano de 2002 no mês de junho, e sua concentração nesse mês, quando já estavam em curso as
negociações com o Grupo ArvinMeritor com o qual vieram as companhias a se associar em agosto.
18. A obtenção do lucro não constitui elemento do tipo, como sustentei no meu já mencionado voto no Processo
Administrativo Sancionador 04/04, inclusive citando precedentes do Colegiado: "...a finalidade de obter vantagem
constitui elemento subjetivo do tipo, que o faz doloso, e que se traduz na intenção do agente de produzir um
resultado. A produção do resultado, em si mesma — isto é, no caso concreto, a efetiva obtenção da vantagem visada
— é elemento objetivo, não se confunde com a finalidade (que é a intenção do agente), e não integra a conduta
descrita nos arts. 155, §§ 1o e 4o, da Lei das S.A., e no art. 13 da Instrução 358/02."
19. Mas a conduta dos acusados pode, sim, servir para afastar as presunções em que se baseie a acusação, e,
portanto, a presunção de finalidade de obtenção de lucro utilizada pela Instrução 358/02. Como também sustentei no
citado voto:
"12. Há, portanto, na Instrução 358/02, uma presunção de que o insider, e o terceiro a ele equiparado
pelo conhecimento da informação, atuam com a finalidade de obter lucro com a utilização da
8/13

informação. Tal presunção legitima-se, e somente se legitima, diante da presença de indícios, e pode
ser afastada por prova no sentido de que a obtenção de lucro não foi a finalidade da operação. Essa
possibilidade de prova em contrário, a meu ver, decorre não só do necessário respeito, pela norma
regulamentar, à norma regulamentada, como das regras dos §§ 6o e 7o do próprio art. 13 da Instrução
358/02, que admitem que a negociação ocorra na pendência de fato relevante não divulgado, em certas
condições.8
...omissis...
17. Assim, parece-me que, no caso concreto, não há que perquirir se houve ou não vantagem, mas sim
se o comportamento dos indiciados revela que a aquisição se deu sem a finalidade de obter lucro com a
utilização da informação. Além disto, como visto, há que verificar se havia, ou não, fato relevante
pendente de divulgação quando da aquisição de ações pelos indiciados."
20. As alegações dos acusados de que não venderam as ações adquiridas, e de que o valor das operações foi
irrisório, não me impressionam, contudo, porque (i) as aquisições se deram antes do pedido de esclarecimentos pela
Bovespa, que revelou aos indiciados que as operações estavam sob investigação, e a publicação do aviso de fato
relevante ocorreu depois, retirando de sua conduta posterior o indício de boa-fé e espontaneidade que a ela pretende
atribuir; e (ii) as aquisições de todos os acuados administradores se iniciaram em junho, quando estavam em curso as
negociações com o Grupo ArvinMeritor, sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para tal fato.
21. Assim, embora a inexistência de venda e o pequeno valor das operações possa servir de elemento mitigador das
penas, não me parece que deva ser considerado, dadas as circunstâncias do caso, como suficientes para afastar os
indícios que confirmam a presunção regulamentar de que a atuação foi consciente e visou ao ganho.
Acusados ligados ao controlador e aos administradores
22. Quanto aos acusados Nilva Therezinha Randon e Daniel Raul Tandon, que são acionistas da controladora indireta
(e segundo suas defesas compõem o bloco de controle da Dramd – fls. 504), e ligados por laços de família ao
controlador indireto, a acusação foi formulada com base no § 1o do art. 13 da Instrução 358, e no art. 155, § 4o, da Lei
6.404/76. Dizem tais dispositivos:
Art. 155, § 4o, da Lei 6.404/76:
"§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela
tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores
mobiliários."
Art. 13, § 1o, da Instrução 358/02:
"§1o A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato
ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial
àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como
auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do
sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de
negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados."
23. Quanto a esse tipo de " insider", que não faz parte da companhia, mas obtém a informação, manifestei-me no
julgamento do já citado Processo Administrativo Sancionador 04/04, salientando que tradicionalmente "se faz a
distinção entre o insider primário, administrador da companhia ou terceiro com acesso direto às informações da
companhia, sobre os quais recai a presunção iuris tantum de que detinham a informação, e o terceiro que negocia de
posse da informação privilegiada mas não é insider, e em relação ao qual é preciso provar o conhecimento dos fatos
não revelados ao mercado".
24. No caso concreto, os acusados Daniel Raul Randon e Nilva Therezinha Randon apresentaram manifestação em
conjunto com os acusados administradores, assinada por procuração (fls. 379/380), no sentido de que, embora
cientes da negociação em curso, não tinham certeza de que ela seria concluída.
25. A SFI, entendendo, com razão, e no próprio interesse dos investigados, que essa declaração genérica não era
adequada, intimou-os novamente, enviando a declaração conjunta, e solicitando que ela fosse pessoal e
individualmente confirmada. O ofício alertava para o fato de que "a prestação de informações que lhe solicitamos é de
cunho pessoal" (cf. fls. 397 e 399).
9/13

26. Os acusados apresentaram, então, novas declarações, agora individuais e assinadas de próprio punho,
confirmando que sabiam da negociação em curso, mas não sabiam se ela seria bem sucedida (fls. 400 e 402). Assim,
entendo que está provado o conhecimento da informação privilegiada pelos acusados.
27. O acusado Daniel Raul Randon, filho do Diretor Presidente e controlador indireto Raul Anselmo Randon, comprara
ações em 2000 e 2001, nos volumes de R$ 1.760,00 (fls. 321) e R$ 10.902,00 (fls. 321 e 322), respectivamente.
Comprou, em 2002, R$ 2.680,00 (fls. 324), em uma só ordem em 5 de junho — portanto antes do dia 21, em que se
concentraram as ordens de muitos dos administradores. Não vendeu sua participação posteriormente.
28. Já Nilva Therezinha Randon, cônjuge de Raul Anselmo Randon, nunca havia antes comprado ações da Randon, e
fê-lo pela primeira vez em 2002, no total de R$ 33.000,00, sendo 62% em 11 de junho (item 28), e o restante muito
depois da publicação do aviso de fato relevante. Ela também não vendeu as ações, e voltou a adquirir ações em 2003.
29. O fato de não terem vendido as ações poderia servir, no caso desses dois acusados, de prova de que não agiram
com a finalidade de obter vantagem indevida, de que trata o § 4o do art. 155. Entretanto, pelas mesmas razões que
mencionei nos itens 20 e 21 acima, parece-me que a concentração das compras do ano no mês de junho, quando
ademais se iniciaram, e a declarada ciência da negociação da Randon com o parceiro internacional, confirmam a
presunção de finalidade de lucro indevido.
Acusada controladora
30. A Dramd Participações e Administração LTDA. é acusada na qualidade de controladora direta da Randon, por ter
adquirido em 16 e 19 de julho de 2002 ações de emissão da Randon. A Dramd não havia negociado com ações da
Randon em 2000 e em 2001.
23. A acusação está formulada com base no § 4o do art. 155 da Lei 6.404/76, e art. 13, caput, da Instrução 358/02. De
fato, a vedação do caput do art. 13 se aplica expressamente aos "acionistas controladores, diretos ou indiretos".
Como o § 1o do art. 155 da Lei 6.404/76 se aplica apenas aos administradores, a acusação da controladora foi feita
com base na norma genérica do § 4o.
24. A controladora não negou, em sua defesa, o conhecimento das negociações com o Grupo ArvinMeritor, até
porque se trata de sociedade limitada que serve apenas de veículo para a detenção da participação de seus sócios na
Randon. Sendo assim, e considerando ainda que se tratou da primeira aquisição em três anos, em datas bem
próximas da divulgação do fato relevante, me parece clara a violação à norma legal e à norma regulamentar, pelas
mesmas razões antes expostas para os demais acusados ligados ao grupo controlador.
Resumo das operações das pessoas ligadas
25. Como se viu nos itens anteriores, as pessoas ligadas à companhia e ao grupo controlador realizaram diversas
aquisições de ações da Randon e também da Fras-Le em datas posteriores à existência das negociações com o
Grupo ArvinMeritor afinal divulgada pelo aviso de fato relevante de 15 de agosto de 2002.
26. Tais pessoas se defenderam em conjunto, e afirmaram em conjunto o conhecimento das negociações, apenas
sustentando que não tinham certeza quanto ao seu desfecho.
27. Algumas dessas pessoas ligadas entre si e às companhias haviam negociado com ações da Randon e da Fras-Le
em anos anteriores. Mas o traço comum de todas essas operações é o de que elas aconteceram pela primeira vez,
em 2002, a partir de junho, e daí em diante, e, em grande parte, até a divulgação do fato relevante.
28. A análise dessas operações de aquisição como um conjunto deixa claro esse início das compras em junho, e a
alternância de compradores, mas não de sentido e intensidade:
Em 2002, antes do Fato Relevante
Data
Comprador
Quantidade
(mil)
Cia. e Espécie
Valor R$
05.06.02
Daniel Raul Randon
4.000
Randon PN
2.680,00
11.06.02
Nilva Therezinha Randon
30.000
Randon PN
20.400,00
11.06.02
Astor Milton Schmitt
700
Randon PN
469,00
10/13

18.06.02
Astor Milton Schmitt
40.200
Randon PN
27.738,00
19.06.02
Astor Milton Schmitt
45.600
Randon PN
31.008,00
19.06.02
Astor Milton Schmitt
5.000
Fras-Le PN
5.500,00
20.06.02
Astor Milton Schmitt
60.000
Randon PN
40.800,00
21.06.02
Raul Anselmo Randon
349.000
Randon PN
237.320,00
21.06.02
Alexandre Randon
45.000
Randon PN
29.700,00
21.06.02
Astor Milton Schmitt
3.500
Randon PN
2.380,00
25.06.02
Raul Anselmo Randon
7.000
Randon ON
4.480,00
02.07.02
Erino Toron
3.100
Fras-Le PN
3.410,00
04.07.02
Erino Toron
14.000
Fras-Le PN
15.400,00
05.07.02
Erino Toron
32.300
Fras-Le PN
35.530,00
16.07.02
Dramd
100.000
Randon PN
69.000,00
19.07.02
Dramd
10.000
Randon ON
6.900,00
19.07.02
Erino Toron
5.000
Fras-Le PN
6.000,00
Total

Em 2002, depois do Fato Relevante
09.09.02
Raul Anselmo Randon
60.000
Randon PN
44.400,00
06.12.02
Alexandre Randon
20.800
Randon PN
23.296,00
06.12.02
Alexandre Randon (venda)
29.200
Randon PN
-32.704,00
17.12.02
Nilva Therezinha Randon
10.500
Randon PN
12.600,00
18.12.02
Astor Milton Schmitt
5.000
Randon PN
5.950,00
19.12.02
Astor Milton Schmitt
45.000
Randon PN
53.950,00
23.12.02
Astor Milton Schmitt
26.000
Randon PN
31.200,00
27.12.02
Astor Milton Schmitt
900
Randon PN
1.098,00
Total

29. Assim, do total líquido de compras realizadas por tais acusados em 2002, de R$ 678.505,00, mais de 79% (R$
538.715,00) se concentraram em junho e julho de 2002, não existindo nenhuma compra antes de junho, no ano de
2002, sendo semelhantes os números, quando comparados os volumes negociados.
30. Em uma semana (de terça-feira dia 18 a terça-feira dia 25 de junho de 2002) junho dois acusados, o Diretor
Presidente e acionista controlador Raul Anselmo Randon, e o Diretor de Relações com Investidores Astor Milton
Schmitt, adquiriram, sozinhos, mais de 58% do volume de ações adquirido pelo conjunto dos acusados em análise em
junho e julho.
31. Esses dados reforçam a minha convicção de que os acusados ligados às companhias e ao grupo de controle
atuaram de forma conjunta e consciente (como aliás não negam) na intensa aquisição de ações das companhias ao
mesmo tempo em que sabiam (como confirmam) da existência das negociações com o Grupo ArvinMeritor, afinal
consumadas em 15.08.2002.
Acusado Joaquim José Vieira Baião Neto
32. Por fim resta examinar a acusação a Joaquim José Vieira Baião Neto, que era o diretor responsável por corretora
11/13

que veio a se associar à corretora que executou os negócios realizados pelos administradores e familiares acusados.
A esse indiciado foi imputada a infração do art. 155, § 4o, da Lei 6.404/76, e do art. 13, § 1o, da Instrução 358/02.
33. Quanto às operações realizadas, a principal distinção quanto a este acusado é a de que ele começou a operar
com ações da Randon em 19 de fevereiro de 2002, tendo negociado também em março e maio, ao contrário dos
demais acusados que, como visto, somente começaram a operar em junho de 2002. Do total líquido adquirido até 06
de agosto de 2002 — data em que é confirmada publicamente pela Randon a existência das negociações com o
Grupo ArvinMeritor — cerca de 50% foram adquiridos até o final de maio de 2002.
34. Portanto, antes que os clientes da corretora começassem a atuar comprando intensamente, em junho, o acusado
já efetuara compras expressivas: o volume total líquido de ações compradas até então, de 304.800 ações, equivale a
mais de 40% do que os clientes viriam a comprar nos dois meses seguintes.
35. A Comissão de Inquérito afirma que essas compras se realizaram "quando já se haviam iniciado as tratativas para
o acordo que se constituiu no fato relevante de 15.08.02" (fls. 457). Ocorre que não foi apurado o momento exato do
início de tais tratativas. Além disso a Comissão afirma que os "administradores da companhia eram clientes da
corretora da qual o sr. Baião era e ainda é diretor, e, por intermédio dela, eles executaram os negócios em bolsa
apurados nestes autos". Ocorre que, como visto, o acusado já estava operando fortemente o papel antes do início das
compras pelos administradores.
35. Outra distinção relevante, entre o comportamento do acusado e o dos clientes da corretora, é a de que este
acusado ao menos por três vezes alienou ações ao longo do período anterior à divulgação do aviso de fato relevante
de 15 de agosto de 2002. Além disso, o acusado, a partir de 7 de agosto, após a confirmação pela Randon da
existência da negociação, começa a operar a termo, sempre com vendas à vista e compras a termo.
35. A Comissão de Inquérito reconhece que o lucro do acusado foi de apenas R$ 9.454,00, e isto sem excluir as
operações ocorridas antes da vigência do § 4o do art. 155 da Lei 6.404/76. Mas entende que a "ligação profissional
existente entre a corretora, o Sr. Baião e as pessoas integrantes da alta administração ou ligadas ao bloco de controle
do grupo Randon, possibilitou-lhe o conhecimento prévio das negociações envolvendo a Randon e o grupo
ArvinMeritor, antes de sua divulgação ao mercado..." (cf. fls. 457).
36. Pelas razões que já antes expus (item 23 acima), quando se trata de terceiro que tenha conhecimento do fato
relevante, como previsto no art. 155, §4o da Lei 6.404/76, inclusive por manter relação profissional com a companhia,
como previsto no § 1o do art. 13 da Instrução CVM 358/02, não se pode presumir o conhecimento da informação
privilegiada. É preciso que exista prova desse conhecimento. No caso concreto, embora exista uma relação
profissional, e essa relação seja relacionada com o mercado de capitais, o fato de o acusado haver iniciado suas
aquisições muito antes dos clientes da corretora, e de ter mantido padrão de negociação bastante diverso,
enfraquecem os indícios sobre os quais pretendeu basear-se a acusação, impedindo o seu acolhimento.
37. Dizer que se tratava de papel de segunda linha, com pouca liquidez, que não fora operado pelo acusado nos anos
anteriores, como faz a acusação, também não me parece bastante para confirmar o conhecimento da informação
relevante, porque se tratava de profissional de mercado, que comprovou que em sua carteira sempre houve papéis de
segunda linha, como aliás é normal.
38. Assim, considero que, em relação ao acusado Joaquim José Vieira Baião Neto a Comissão não logrou provar o
conhecimento da informação, nem há indícios fortes o suficiente para deles extrair tal prova, razão pela qual voto pela
absolvição do acusado.
Conclusão
39. Pelo exposto, voto pela aplicação aos seguintes acusados das seguintes penalidades:
a) a Raul Anselmo Randon, administrador e controlador das companhias emissoras das ações
negociadas, por violação do art. 155, § 1o, da Lei 6.404/76, e do caput do art. 13 da Instrução 358/02,
multa no valor de R$ 120.900,00 (cento e vinte mil e novecentos reais), correspondente a 50% de R$
241.800,00 (duzentos e quarenta e um mil e oitocentos reais), fixada com base no inciso II do § 1o do
art. 11 da Lei 6.385/76.;
b) a Alexandre Randon, vice-presidente da Randon, por violação do art. 155, § 1o, da Lei 6.404/76, e do
caput do art. 13 da Instrução 358/02, multa no valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos e
cinqüenta reais), correspondente a 50% de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), fixada
com base no inciso II do § 1o do art. 11 da Lei 6.385/76;
12/13

c) a Astor Milton Schimitt, diretor de relações com investidores da Randon, por violação do art. 155, § 1o,
da Lei 6.404/76, e do caput do art. 13 da Instrução 358/02, multa no valor de R$ 53,947,50 (cinqüenta e
três mil novecentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos), correspondente a 50% de R$
107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), fixada com base no inciso II do § 1o do
art. 11 da Lei 6.385/76;
d) a Erino Tonon, administrador das companhias emissoras das ações indevidamente negociadas, por
violação do art. 155, § 1o, da Lei 6.404/76, e do caput do art. 13 da Instrução 358/02, multa no valor de
R$ 30.170,00 (trinta mil cento e setenta reais), correspondente a 50% de R$ 60.340,00 (sessenta mil
trezentos e quarenta reais), fixada com base no inciso II do § 1o do art. 11 da Lei 6.385/76;
e) a Nilva Therezinha Randon, por infração do § 4o do art. 155 da Lei 6.404/76 e do § 1o do art. 13 da
Instrução 358/02, multa no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), correspondente a 50% de
R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), fixada com base no inciso II do § 1o do art. 11 da Lei
6.385/76;
f) a Daniel Raul Randon, por infração do § 4o do art. 155 da Lei 6.404/76 e do § 1o do art. 13 da
Instrução 358/02, multa no valor de R$ 1.340,00 (hum mil trezentos e quarenta reais), correspondente a
50% de R$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais), fixada com base no inciso II do § 1o do art. 11
da Lei 6.385/76;
g) a Dramd Participações e Administração LTDA., por infração do do § 4o do art. 155 da Lei 6.404/76 e
do caput do art. 13 da Instrução 358/02, multa no valor de R$ 37.950,00 (trinta e sete mil novecentos e
cinqüenta reais), correspondente a 50% de R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais),
fixada com base no inciso II do § 1o do art. 11 da Lei 6.385/76.
40. Voto, ainda, pela absolvição de Joaquim José Vieira Baião Neto, oficiando-se ao Ministério Público Federal para,
em continuação à comunicação ocorrida, dar-se notícia deste julgamento.
É como voto.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
1 Os indiciados apresentam, como exemplos, negociações que teriam envolvido a Randon e as empresas Sisamecs, do México; Timkem, da Inglaterra;
New Way Machine Components, dos Estados Unidos; e Daimler Chrysler, da Alemanha.
2 O indiciado remete ao precedente do "Caso Servix", afirmando que a responsabilidade pela prática de insider trading é de natureza subjetiva. Do mesmo modo, cita, como precedente, meu
voto no IA 13/2000.
3 Dramd Participações Ltda., que foi acusada por violação do caput do art. 13 da Instrução 358 e do § 4o do art. 155 da Lei das S.A., somente negociou após a vigência de tais normas, em 16 de julho de 2002 (item 20
do Relatório, fls. 451). Os administradores acusados de violação do caput do art. 13 da Instrução 358 somente negociaram, no ano de 2002, após a vigência das normas (Raul Anselmo Randon a partir de 21 de junho -
fls. 304/305; Alexandre Randon a partir de 21 de junho – item 26 do Relatório, fls. 452; Astor Milton Schimidt a partir de 11 de junho – fls. 338 a 340; e Erino Toron a partir de 5 de junho – item 35 do Relatório, fls. 454).
Nilva Therezinha Randon e Daniel Raul Randon, acusados de violação dos arts. 13, § 1o, da Instrução 358/02 e do § 4o do art. 155 da Lei 6.404/76 somente negociaram em 2002 a partir, respectivamente, de 11 de
junho e 5 de junho.
4 Art. 30-A. O Colegiado, a qualquer tempo, poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar do relatório da Comissão de Inquérito ou do termo de acusação, devendo, nessa hipótese, determinar a intimação dos acusados para aditamento de suas
defesas, no prazo comum de 30 (trinta) dias.
5 Embora o dever de divulgar informação preliminar não seja tema deste processo, julgo oportuno remeter, quanto ao tema, ao voto do Diretor Pedro Marcilio, no julgamento do processo 2006/4776, de que foi Relator, julgado em 17 de janeiro de 2007.
Voto proferido pelo diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no 22/04, realizada no dia 20 de junho de 2007.
Senhor presidente, eu acompanho o seu voto.
Eli Loria
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM No 22/04, realizada no dia 20 de junho de 2007.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
13/13